Tribunal: STJ
Processo: 0390545-49.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 209024 - SP (2024/0390545-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
AGRAVANTE
: GOLD ARGELIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA.
AGRAVANTE
: GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
AGRAVADO
: NEIDE LEITE DA SILVA
ADVOGADOS
: ADILSON DENIOZEVICZ - MS019038
EDSON DENIOZEVICZ - MS018651
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 13A VARA CÍVEL DE CAMPO
GRANDE - MS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DISSOCIAÇÃO
ENTRE AS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO E OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INÉPCIA DO RECURSO INTERNO.
Constatada a dissociação entre as razões do agravo interno e o fundamento da
decisão agravada, o conhecimento do recurso é obstado pela inépcia da petição
recursal.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, nao conhecer do agravo interno, nos termos
12/11/2025
18/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52495728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/11/2025 17:13:55
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: e35eb357-e4fa-4ebd-9f63-4fbf23cab348

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52495728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/11/2025 17:13:55
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: e35eb357-e4fa-4ebd-9f63-4fbf23cab348

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 209024 - SP (2024/0390545-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
AGRAVANTE
: GOLD ARGELIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA.
AGRAVANTE
: GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
AGRAVADO
: NEIDE LEITE DA SILVA
ADVOGADOS
: ADILSON DENIOZEVICZ - MS019038
EDSON DENIOZEVICZ - MS018651
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 13A VARA CÍVEL DE CAMPO
GRANDE - MS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DISSOCIAÇÃO
ENTRE AS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO E OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INÉPCIA DO RECURSO INTERNO.
Constatada a dissociação entre as razões do agravo interno e o fundamento da
decisão agravada, o conhecimento do recurso é obstado pela inépcia da petição
recursal.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por PDG REALTY S.A.
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, GOLD ARGELIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES
LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria, por meio da qual não conheci do
conflito de competência (fls. 273-276).
Sustentam as agravantes que (fls. 221-225):
Documento eletrônico VDA52110137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:20
Código de Controle do Documento: ecd94900-0984-4e8b-afa5-fe87776d4c17

Trata-se de conflito de competência que busca a pacificação
do entendimento de que os créditos narrados na presente
demanda devem ser submetidos a Recuperação Judicial, uma
vez que se tratam de créditos concursais.
O crédito em questão nos autos é decorrente de condenação
atribuída em ação de conhecimento, cujo fato gerador foi
constituído em data anterior àquela em que se apresentou
judicialmente o pedido de soerguimento (compra do imóvel
ocorreu em dezembro de 2016), de modo que se submete ao
quanto previsto no
da Lei n° 11.101/2005.
art. 49
[...]
Diante do exposto, registrando vênia ao posicionamento do
Nobre Relator, é certo que a decisão não agiu com o
costumeiro acerto, isso porque se tratam de créditos
concursais que devem ser submetidos a Recuperação Judicial.
[...]
E se o crédito do Exequente está sujeito à Recuperação
Judicial (o que acarreta novação), evidente que não se pode
admitir o prosseguimento da Execução, pois acarretaria um
privilégio manifestamente indevido e descabido em
detrimento de milhares de outros credores do Grupo PDG,
inclusive em situações similares ao do Suscitante.
[...]
Mesmo diante do iminente encerramento do processo de
recuperação judicial, o crédito concursal deve-se submeter
aos efeitos da recuperação judicial na execução individual,
pois, de acordo com a
a novação atinge
Lei 11.101/2005,
todos os créditos concursais, indistintamente, a teor da
jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, o prosseguimento da presente execução com o valor
integral e pagamento imediato caracterizaria a satisfação do
crédito em condições mais benéficas em relação a outros
credores integrantes da mesma classe.

Requer que, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, seja o presente
recurso submetido ao colegiado.
As partes agravadas, instadas a manifestar-se, silenciaram (fls. 240-241).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de conflito de competência suscitado por PDG REALTY S.A.
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, GOLD ARGELIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES
LTDA., no qual apontam como suscitados o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO
(SP) e o JUÍZO DE DIREITO DA 13a VARA CÍVEL DE CAMPO GRANDE (MS).
Documento eletrônico VDA52110137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:20
Código de Controle do Documento: ecd94900-0984-4e8b-afa5-fe87776d4c17

Diante da utilização do incidente processual como sucedâneo recursal, o
conflito de competência não foi conhecido (fls. 273-276), ensejando a interposição do
agravo interno de fls. 280-291.
Contudo, da leitura das razões do presente agravo interno, verifica-se que as
partes agravantes apresentam argumentação alheia à utilização do conflito de
competência como sucedâneo recursal, motivo pelo qual as razões recursais estão
dissociadas da decisão recorrida e a petição recursal é inepta.
A propósito, cito:
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO
DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. INÉPCIA.
1. É inepta a petição de agravo interno que apresenta razões
completamente dissociadas da fundamentação empregada no
decisum impugnado.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no CC n. 206.705/DF, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
3/12/2024,
)
6/12/2024.

Portanto, é inviável o conhecimento do agravo interno que tenha apresentado
argumentação diversa do fundamento da decisão agravada.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52110137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:20
Código de Controle do Documento: ecd94900-0984-4e8b-afa5-fe87776d4c17

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 209.024 / SP
Número Registro: 2024/0390545-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08433662420158120001 10164223420178260100 8433662420158120001
Sessão Virtual de
a
12/11/2025
18/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
SUSCITANTE : GOLD ARGELIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
SUSCITANTE : GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 13A VARA CÍVEL DE CAMPO GRANDE - MS
INTERES.
: NEIDE LEITE DA SILVA
ADVOGADOS : ADILSON DENIOZEVICZ - MS019038
EDSON DENIOZEVICZ - MS018651
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
AGRAVANTE : GOLD ARGELIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
Documento eletrônico VDA52453610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:24
Código de Controle do Documento: dab5f027-c316-4ba7-ba68-699bd37d059c

AGRAVANTE : GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
AGRAVADO
: NEIDE LEITE DA SILVA
ADVOGADOS : ADILSON DENIOZEVICZ - MS019038
EDSON DENIOZEVICZ - MS018651
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 13A VARA CÍVEL DE CAMPO GRANDE - MS
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/11/2025
a
por unanimidade, decidiu nao conhecer do agravo interno, nos termos do voto do Sr.
18/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo
Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52453610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:24
Código de Controle do Documento: dab5f027-c316-4ba7-ba68-699bd37d059c